Tribunal: TCU
Processo: 017.649/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6761/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.649/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Clara Rodrigues Cardozo (XXX.688.877-XX); Iristela Rocha da Silva (XXX.446.687-XX); Jane Carla Tomas Passos Cavalcanti (XXX.934.817-XX); Karina Pinto Santos Rosa (XXX.734.717-XX); Lusmar Vanderlei Santos Rosa (XXX.476.357-XX); Rosane Palmeira da Silva (XXX.942.347-XX); Rosangela da Silva Cabral Correia (XXX.780.687-XX); Tania Ivaneide Agostinho de Oliveira (XXX.927.187-XX); Tatiane Tomaz Passos Castro (XXX.196.311-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.